Tribunal: TJMT
Processo: 0061120-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JAQUELINE SULIS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 61120/2019
Data de Julgamento: 09-12-2019

E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO – REMOÇÃO A PEDIDO – ART. 43, I DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 50/1998 – IMPOSSIBILIDADE – DESATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – PEDIDO REALIZADO FORA DO PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES – EXISTÊNCIA DE VAGAS NÃO DEMONSTRADA – CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ANO ELEITORAL – MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDOR VEDADA – LEI N. 9.504/1997 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

EMBARGANTE:
JAQUELINE SULIS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Jaqueline Sulis, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação e manteve a decisão proferida no Mandado de Segurança n. 37444-73.2014.811.0041, que indeferiu a remoção da Embargante da cidade de Paranatinga para Água Boa.
A Recorrente alega que o decisum embargado é omisso, pois não observou a presença dos requisitos para o deferimento da impetração (fl. 96).
A parte embargada apresentou as contrarrazões de fls. 103/105, oportunidade em que defendeu a rejeição dos Embargos.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata o presente de Embargos de Declaração, opostos por Jaqueline Sulis, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação e manteve a decisão proferida no Mandado de Segurança n. 37444-73.2014.811.0041, que indeferiu a sua remoção da cidade de Paranatinga para a de Água Boa.
Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada estes defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).
O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 24/05/2016). (Destaquei).
No caso vertente, a Embargante alega que o decisum embargado é omisso, pois não observou a presença dos requisitos para o deferimento da impetração, quais sejam, a existência de vagas e o fato de a Impetrante encontrar-se em estágio probatório não constituir óbice para a sua remoção.
Da análise do acórdão embargado, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que este enfrentou a temática da existência de vagas e o fato de a Impetrante encontrar-se em estágio probatório.
Com relação à existência de vagas, o voto condutor do julgado consignou:
(...) Como se vê, para negar o pedido de remoção, a Administração Pública fundou-se no fato de que, quando se trata de servidor da educação, a movimentação só poderá ocorrer durante o período de férias escolares, e, no caso concreto, a oportunidade ocorreu durante o mês de fevereiro daquele ano de 2014, pela Portaria n. 59/2014, o que não foi rigorosamente observado, haja vista que o pedido foi fora do período de recesso escolar.
Além do mais, mesmo que assim não o fosse, não ficou demonstrada existência da vaga no Município de Água Boa/MT, para o qual a servidora pretende ser removida.
Registra-se que a alegação de que foi desconsiderada a prova da existência de vaga na disciplina de Geografia, conforme a declaração do Diretor da Escola 9 de Julho, do Município de Água Boa/MT, não merece prosperar, haja vista que a dita declaração, a que se refere a Apelante, diz respeito à uma matéria jornalística, divulgada em um site de notícias “Expresso MT”, conforme se vê, à fl. 26, sem a demonstração legal, de que, de fato, exista a referida vaga naquela unidade escolar.
Não bastasse isso, denota-se que, além do pedido de remoção ter sido realizado em apenas 04 (quatro) meses da posse, este se originou em período eleitoral, cuja movimentação de pessoal encontra óbice legal. (fl. 87v).
Verifica-se, do excerto acima, que a irresignação foi adequada e satisfatoriamente resolvida por este Sodalício.
Quanto ao fato de a Embargante encontrar-se em estágio probatório, o que, no seu entender, não constitui óbice para a sua remoção, este fundamento não é apto para influir no resultado do julgamento, à medida que, mesmo que a recorrente fosse estável, à época do pedido, o seu pleito, seguramente, seria indeferido, porquanto foi realizado fora da época das férias, além de ter sido formalizado em período eleitoral, conforme devidamente registrado no acórdão combatido.
Nesse prisma, as matérias arguidas pela Embargante em seu recurso, no seu entender omitidas pelo colegiado, foram adequadamente analisadas no acórdão.
Na verdade, observo que a Recorrente pretende o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pelo Recurso de Embargos de Declaração.
Por tais considerações, por inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.
Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterado o acórdão recorrido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR